Tribunal: TJSP
Processo: 7002246-92.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002246-92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFERSON AFONSO MUNIZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento parcial ao agravo para desclassificar a falta disciplinar, para de
natureza média, vencido o desembargador Paulo Rossi, que negava provimento., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002246-92.2019.8.26.0482 -Voto no 41003
2
Voto 41.003
Agravo em Execução n. 7002246-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Execução n. 1.208.142 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Jeferson Afonso Muniz
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Atis de Araujo Oliveira,
que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, declarou a perda de um terço dos dias remidos,
determinado o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de
regime, atualizado o cálculo de penas (fls. 28).
Postula o ilustre defensor público, preliminarmente,
a nulidade da decisão por falta de fundamentação; no mérito, a
desclassificação para falta média, afastada a falta como causa
interruptiva para fins de progressão de regime, reduzida a perda para um
dia remido (fls. 31/37).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 39/45), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 47).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 52/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002246-92.2019.8.26.0482 -Voto no 41003
3
A decisão agravada reconheceu configurada a falta
disciplinar de natureza grave, atribuída ao agravante Jeferson Afonso
Muniz,

consistente
em
ato
de
indisciplina,

desobediência
e
desrespeito/desacato ao servidor, ocorrida em 11 de abril de 2019.
O agravante assevera que o funcionário pediu para
que fizesse a barba. Disse que não tinha lâmina de barbear, ainda não
tinha recebido o aparelho do serviço social, nem recebia visitas. Não
pertence à facção criminosa (fls. 10).
As testemunhas Cleverton Bispo dos Santos e Helder
Pastro, agentes de segurança penitenciários, informam que, por volta de
10h30min o agravante solicitou atendimento. Apresentava cabelo
comprido e barba por fazer, há dias. Ordenado que cortasse o cabelo e se
barbeasse para que fosse atendido. De maneira ríspida, - o agravante
respondeu que não iria cortar o cabelo, nem fazer a barba, “quem é o
senhor para me cobrar; antes de cobrar que eu faça a barba você deveria fazer a
sua”. Pediram a matrícula, mas se negou a dizer. Ante o desrespeito e
desobediência, foi recolhido ao pavilhão disciplinar (fls. 8, 9).
Considerados
os
termos
do
depoimento
das
testemunhas, o agir do agravante, embora importuno, inadequado, não
deu margem à conturbação da atividade carcerária.
Ademais, sequer há notícia do motivo pelo qual o
agravante pedira atendimento.
Assim,

ainda
que
reprovável
a
atitude,
caracterizada está falta disciplinar de natureza média, nos termos do
artigo 45, I, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Penais
do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002246-92.2019.8.26.0482 -Voto no 41003
4
“I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos”.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao agravo para desclassificar a falta disciplinar, para
de natureza média, vencido o desembargador Paulo Rossi, que negava
provimento.
desa. Angélica de Almeida
relatora